Tribunal: TRE-PR
Processo: 0602331-81.2022.6.16.0000
Classe: Acórdão eleitoral
Relator(a): CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI
Órgão julgador: CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI
Órgão colegiado: Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
Data de julgamento: 2023-12-13
Data de publicação: 2023-12-13

Ementa:
ELEIÇÕES 2020. RECURSO ELEITORAL. PRESTAÇÃO DE CONTAS.
VEREADOR. CONTAS DESAPROVADAS. NOTAS FISCAIS NÃO DECLARADAS.
ALEGAÇÃO DE PAGAMENTO COM RECURSOS PRÓPRIOS. FALTA DE TRÂNSITO
PELA CONTA BANCÁRIA DE CAMPANHA. FALHA GRAVE. SENTENÇA MANTIDA.
RECURSO DESPROVIDO.

1. O pagamento de despesas com recursos que não transitaram pelas contas bancárias de
campanha consiste em irregularidade grave, por impossibilitar a fiscalização da origem do
dinheiro, o que é incompatível com a lisura e a transparência que se exige dos gastos
eleitorais sujeitos a exame e ao controle da Justiça Eleitoral.

2. O uso de recursos financeiros sem o prévio trânsito pelas contas bancárias de campanha,
impede a aferição da origem dos recursos utilizados, o que, consequentemente, importa na
caracterização do recurso como de origem não identificada (RONI), que deve ser recolhido
ao Tesouro Nacional.

3. A omissão de despesas é falha grave, pois constitui vício que impede o efetivo controle
da prestação de contas pela Justiça Eleitoral, ensejando a sua desaprovação. (AgR-AI 435-
15, rel. Min. Luís Roberto Barroso, DJE de 6.12.2019).

4. O valor dos recursos, ademais, correspondente a 17% do total da campanha, impede a
Num. 43786696 - Pág. 6
Assinado eletronicamente por: CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 15/12/2023 11:11:35
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23121511113544700000042744589
Número do documento: 23121511113544700000042744589
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 15/12/2023 12:01:28

aplicação dos princípios de proporcionalidade e da razoabilidade.

5. Recurso conhecido e desprovido.

[TRE/PR, RE nº 060053180, Relator(a) Des. Vitor Roberto Silva, Publicação: DJE
09/12/2021]

RECURSO ELEITORAL. ELEIÇÕES 2020. PRESTAÇÃO DE CONTAS. CANDIDATO.
VEREADOR. DESAPROVAÇÃO. CIRCULARIZAÇÃO. OMISSÃO. PAGAMENTO DE
DESPESA SEM O TRÂNSITO PELA CONTA BANCÁRIA DE CAMPANHA.
IRREGULARIDADE GRAVE. MONTANTE QUE CORRESPONDE A 42% DO TOTAL
ARRECADADO. IMPOSSIBILIDADE DE APLICAÇÃO DOS PRINCÍPIOS DA
RAZOABILIDADE E DA PROPORCIONALIDADE. RECURSO DESPROVIDO.

1. O pagamento das despesas de campanha fora da conta bancária no valor de R$ 432,20
implica em irregularidade grave que representa 42% da arrecadação total de campanha, o
que impede a aplicação dos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade.

2. Os recursos que transitaram fora da conta de campanha caracterizam recursos de origem
não identificada e impõe seu recolhimento ao Tesouro Nac

Inteiro teor:
15/12/2023
Número: 0602331-81.2022.6.16.0000
Classe: PRESTAÇÃO DE CONTAS ELEITORAIS
Órgão julgador colegiado: Colegiado do Tribunal Regional Eleitoral
Órgão julgador: Relatoria Des.(a) Federal
Última distribuição : 13/09/2022
Relator: CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI
Assuntos: Prestação de Contas - De Candidato, Cargo - Senador
Objeto do processo: Cargo - Senador - ROSIANE ROSA BORGES - ELEICAO 2022 ROSIANE ROSA
BORGES SUPLENTE SENADOR - CLAUDIOMIRO QUADRI - ELEICAO 2022 CLAUDIOMIRO QUADRI
SUPLENTE SENADOR - ORLANDO PESSUTI - ORLANDO MOISES FISCHER PESSUTI - ELEICAO
2022 ORLANDO PESSUTI SENADOR, MDB - Movimento Democrático Brasileiro
Segredo de justiça? NÃO
Justiça gratuita? NÃO
Pedido de liminar ou antecipação de tutela? NÃO
Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Partes
Procurador/Terceiro vinculado
ELEICAO 2022 ORLANDO PESSUTI SENADOR
(INTERESSADO)
MARCELO BUZATO (ADVOGADO)
ORLANDO MOISES FISCHER PESSUTI (ADVOGADO)
ORLANDO PESSUTI (REQUERENTE)
MARCELO BUZATO (ADVOGADO)
ORLANDO MOISES FISCHER PESSUTI (ADVOGADO)
ELEICAO 2022 CLAUDIOMIRO QUADRI SUPLENTE
SENADOR (INTERESSADO)
MARCELO BUZATO (ADVOGADO)
ORLANDO MOISES FISCHER PESSUTI (ADVOGADO)
CLAUDIOMIRO QUADRI (REQUERENTE)
MARCELO BUZATO (ADVOGADO)
ORLANDO MOISES FISCHER PESSUTI (ADVOGADO)
ELEICAO 2022 ROSIANE ROSA BORGES SUPLENTE
SENADOR (INTERESSADO)
MARCELO BUZATO (ADVOGADO)
ORLANDO MOISES FISCHER PESSUTI (ADVOGADO)
ROSIANE ROSA BORGES (INTERESSADO)
MARCELO BUZATO (ADVOGADO)
ORLANDO MOISES FISCHER PESSUTI (ADVOGADO)
Procurador Regional Eleitoral1 (FISCAL DA LEI)
Documentos
Id.
Data
Documento
Tipo
43786696
15/12/2023
11:11
Acórdão
Acórdão

TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARANÁ

ACÓRDÃO nº 63.038

PRESTAÇÃO DE CONTAS ELEITORAIS 0602331-81.2022.6.16.0000 – Curitiba – PARANÁ
Relatora: CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI
INTERESSADO: ELEICAO 2022 ORLANDO PESSUTI SENADOR
ADVOGADO: MARCELO BUZATO - OAB/PR22314-A
ADVOGADO: ORLANDO MOISES FISCHER PESSUTI - OAB/PR38609-A
REQUERENTE: ORLANDO PESSUTI
ADVOGADO: MARCELO BUZATO - OAB/PR22314-A
ADVOGADO: ORLANDO MOISES FISCHER PESSUTI - OAB/PR38609-A
INTERESSADO: ELEICAO 2022 CLAUDIOMIRO QUADRI SUPLENTE SENADOR
ADVOGADO: MARCELO BUZATO - OAB/PR22314-A
ADVOGADO: ORLANDO MOISES FISCHER PESSUTI - OAB/PR38609-A
REQUERENTE: CLAUDIOMIRO QUADRI
ADVOGADO: MARCELO BUZATO - OAB/PR22314-A
ADVOGADO: ORLANDO MOISES FISCHER PESSUTI - OAB/PR38609-A
INTERESSADO: ELEICAO 2022 ROSIANE ROSA BORGES SUPLENTE SENADOR
ADVOGADO: MARCELO BUZATO - OAB/PR22314-A
ADVOGADO: ORLANDO MOISES FISCHER PESSUTI - OAB/PR38609-A
INTERESSADO: ROSIANE ROSA BORGES
ADVOGADO: MARCELO BUZATO - OAB/PR22314-A
ADVOGADO: ORLANDO MOISES FISCHER PESSUTI - OAB/PR38609-A
FISCAL DA LEI: Procurador Regional Eleitoral1

ELEIÇÕES 2022. PRESTAÇÃO DE CONTAS. LEI Nº 9.504/1.997 E
R ES OLUÇÃO TS E N º 2 3 . 6 07 / 2 01 9. C ON TRA TAÇÃ O
I M P U L S I O N A M E N T O . D I F E R E N Ç A D E V A L O R E S .
RECOLHIMENTO. OMISSÃO DE DESPESAS. NOTA FISCAL ATIVA.
IRREGULARIDADE GRAVE. RECOLHIMENTO AO TESOURO
NACIONAL. COMPROVAÇÃO DE GASTOS ELEITORAIS. FUNDO
DE CAIXA. IRREGULARIDADE. VALOR INEXPRESSIVO.
APOSIÇÃO DE RESSALVAS. RECOLHIMENTO. GASTOS COM
M A T E R I A L D E P U B L I C I D A D E E M C O N J U N T O .
OBRIGATORIEDADE DE REGISTRO NA PRESTAÇÃO DE CONTAS
DO DOADOR. PRINCÍPIO DA PROPORCIONALIDADE E DA
RAZOABILIDADE. APLICABILIDADE. CONTAS APROVADAS COM
RESSALVAS.
Num. 43786696 - Pág. 1
Assinado eletronicamente por: CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 15/12/2023 11:11:35
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23121511113544700000042744589
Número do documento: 23121511113544700000042744589
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 15/12/2023 12:01:28

1. A diferença entre os valores contratados junto ao Facebook para
impulsionamento, mediante recursos do FEFC, e não utilizados no
período de campanha deve ser devolvida ao Tesouro Nacional, nos
termos do art. 50, § 5º, da Resolução do TSE nº 23.607/2019.
Obrigação cumprida pelo prestador.

2. A nota fiscal é documento idôneo da realização de gastos, nos
termos do artigo 60 da Resolução do TSE nº 23.607/2019, sendo
insuficiente a alegação de desconhecimento para afastar a existência
da despesa subjacente ao documento, exigindo-se o regular
cancelamento do documento fiscal (art. 59 da Resolução mencionada).
Precedente TRE/PR.

3. A omissão de gasto de campanha é, em princípio, falha de natureza
grave, na medida em que pode encobrir algumas ilicitudes, como a
extrapolação do limite de gastos e a arrecadação de verba sem a
devida transparência. Precedentes desta Corte.

4. O uso de recursos financeiros sem o prévio trânsito pelas contas
bancárias de campanha, impede a aferição da origem dos recursos
utilizados, o que, consequentemente, importa na caracterização do
recurso como de origem não identificada (RONI), que deve ser
recolhido ao Tesouro Nacional, na forma do art. 32, §1º, VI, da Res.
TSE nº 23.607/2019.

5. Contudo, se a omissão representa valor de pequena monta no
contexto global da prestação de contas do candidato, revela-se
adequada apenas a aposição de ressalva, em razão da aplicação dos
princípios da proporcionalidade e razoabilidade.

6. A regularidade do gasto com locação onerosa de bens, tal qual a
doação ou cessão temporária, depende de comprovação inequívoca
da propriedade do bem locado, doado ou cedido, ressalvados os casos
de contratação com pessoa jurídica cujo objeto social seja a locação.

7. Devidamente comprovada a propriedade do veículo e a
disponibilidade deste pelo locador, ainda que temporária, tem-se por
regular o custeio da locação com verbas do FEFC.

8. Nos termos do art. 39, parágrafo único da Resolução TSE n°
23.607/19, não é possível ao suplente constituir fundo de caixa,
configurando irregularidade passível de aposição de ressalvas, face o
baixo percentual dos valores utilizados, aplicando-se os princípios da
proporcionalidade e da razoabilidade.

9. Não obstante, o pagamento de despesas em espécie com a
constituição de fundo de caixa irregular acarreta a obrigação de
Num. 43786696 - Pág. 2
Assinado eletronicamente por: CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 15/12/2023 11:11:35
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23121511113544700000042744589
Número do documento: 23121511113544700000042744589
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 15/12/2023 12:01:28

recolhimento da quantia ao Tesouro Nacional, uma vez que a
comprovação do pagamento por meio da apresentação de
documentação fiscal não supre a falta de possibilidade de
rastreamento do destino dos recursos empregados. Precedentes desta
Corte.

10. Os gastos efetuados por candidato em benefício de outros
candidatos decorrentes de materiais de publicidade constituem
doações estimáveis em dinheiro e devem ser registradas na prestação
de contas do doador, nos termos do art. 38, § 2º da Lei das Eleições e
os arts. 35, § 8°, 60, § 4°, II e § 5°, da Resolução TSE n° 23.607/19.

11. Contas aprovadas com ressalvas com determinação de
recolhimento de valores ao Tesouro Nacional.

DECISÃO

À unanimidade de votos, a Corte aprovou as contas, com ressalvas, nos termos do voto do
Relator.

Curitiba, 13/12/2023

RELATOR(A) CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI

RELATÓRIO

Trata-se de Prestação de Contas de campanha apresentada por ORLANDO
PESSUTI, candidato ao cargo de Senador, pelo MDB, relativa às Eleições Gerais de 2022.

Publicado o edital, não houve impugnação (id. 43431086).

Por ocasião da apreciação das contas do candidato, o Setor Técnico deste Tribunal
Regional Eleitoral do Paraná elaborou relatório de diligências, apontando a necessidade de
apresentação de prestação de contas retificadora em virtude de diversas irregularidades (id.
43740643).

O prestador de contas foi intimado e apresentou manifestação (id. 43757036) e
prestação de contas retificadora no id. 43756283 e seguintes.

Em nova análise, o órgão técnico emitiu parecer conclusivo pela aprovação com
ressalvas das contas (id. 43764093).

A douta Procuradoria Regional Eleitoral, por sua vez, ofereceu parecer
manifestando-se pela aprovação com ressalvas das contas (id. 43767070).

O prestador apresentou nova manifestação (id. 43771458) acerca da inconsistência
relacionada aos valores pagos com serviço de impulsionamento de conteúdo do Facebook com a
juntada de comprovante de pagamento do valor devido (id. 43771460), bem como sobre a
comprovação de propriedade de bem locado na campanha.

É o relatório.

Num. 43786696 - Pág. 3
Assinado eletronicamente por: CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 15/12/2023 11:11:35
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23121511113544700000042744589
Número do documento: 23121511113544700000042744589
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 15/12/2023 12:01:28

FUNDAMENTAÇÃO

O candidato apresentou durante o período eleitoral a prestação de contas parcial
exigida pela legislação. A apresentação das contas se deu de forma tempestiva e, após a
apreciação das informações trazidas, o setor técnico deste Tribunal Regional Eleitoral opinou pela
aprovação com ressalvas das contas.

Na espécie, a movimentação da campanha atingiu R$ 1.727.521,11, com a seguinte
composição:

Ainda, anoto que o candidato recebeu 63.784 votos.

É sabido que a prestação de contas é procedimento contábil disciplinado pela lei
eleitoral, no qual os candidatos e as agremiações partidárias informam à Justiça Eleitoral a
tramitação financeira das campanhas eleitorais, com escopo de permitir o conhecimento da
origem de suas receitas e destinação de suas despesas.

Ao final das análises feitas, o setor técnico apontou como remanescente as
seguintes irregularidades:

i) divergências entre as informações relativas às despesas no valor de R$
13.335,78 (item 6.2);

ii) omissão de despesas no valor de R$ 250,00 (item 6.3);

iii) inconsistência em despesa paga com recursos do Fundo Especial de
Financiamento de Campanha no valor de R$ 2.500,00 (item 8.2);

iv) existência de despesas pagas em espécie, sem a constituição de Fundo de
Caixa no valor de R$ 505,80 (item 9);

v) identificação de gastos eleitorais de uso comum constando os nomes dos(as)
candidatos(as) destinatários da publicidade nas respectivas Notas Fiscais, sem o correspondente
registro na prestação de contas das doações estimáveis em dinheiro aos beneficiários, que,
conforme rateio do material produzido, no valor de R$ 25.671,00, na proporção de 50% do rateio
com outras candidaturas (item 10).

Por fim, setor técnico anotou em seu parecer (id. 43764093) que foi identificada a
realização de despesas junto a fornecedores que pode indicar ausência de capacidade
operacional para prestar o serviço ou fornecer o material contratado, bem como que possuem
relação de parentesco com o prestador de contas (item 13).

Para melhor apreciação do feito, passo a análise das irregularidades
separadamente:

i) Divergências entre as informações relativas às despesas

No parecer técnico (ID 43764093) consignou-se que foram identificadas
divergências entre as informações relativas às despesas, constantes da prestação de contas e
aquelas constantes da base de dados da Justiça Eleitoral, revelando indícios de omissão de
gastos eleitorais, infringindo o que dispõe o art. 53, I, g, da Resolução TSE 23.607/2019.

Constatou-se que foram pagos com serviço de impulsionamento de conteúdo do
Facebook o montante de R$ 38.000,00, sendo apresentadas notas fiscais apenas no valor total
de R$ 24.664,22, permanecendo a inconsistência no valor de R$ 13.335,78.

Compulsando os autos, anoto que o prestador apresentou, após o parecer técnico
conclusivo, documentos comprovando o recolhimento ao Tesouro Nacional de R$ 13.335,78,
conforme boleto e comprovante de pagamento realizado em 21/11/2023 (ID 43771459 e
43771460).

A referida diferença de valores não utilizados para pagamento de gastos com
impulsionamento, reconhecida inclusive pelo prestador (id. 43771458), por se tratar de recursos
do FEFC, enseja o recolhimento ao Tesouro Nacional, nos termos do art. 50, §5º, da Res. TSE n.
23.607/2019, que dispõe:

Num. 43786696 - Pág. 4
Assinado eletronicamente por: CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 15/12/2023 11:11:35
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23121511113544700000042744589
Número do documento: 23121511113544700000042744589
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 15/12/2023 12:01:28

Art. 50 [...] § 5º Os valores do Fundo Especial de Financiamento de Campanha (FEFC)
eventualmente não utilizados não constituem sobras de campanha e devem ser recolhidos
ao Tesouro Nacional integralmente por meio de Guia de Recolhimento da União (GRU) no
momento da prestação de contas.

Todavia, cabe a aposição de ressalva pela devolução extemporânea do valor
devido, uma vez que, embora recolhido pelo candidato, estes valores não foram pagos quando da
apresentação das contas e não transitaram pela conta bancária de campanha, devendo a
irregularidade, que representa 0,77% da movimentação de campanha, ser considerada em
conjunto com as demais.

ii) Omissão de despesas

Conforme parecer técnico, foram identificadas, mediante circularização e/ou
informações voluntárias de campanha e/ou confronto com notas fiscais eletrônicas, as seguintes
despesas, revelando indícios de omissão de gastos eleitorais, contrariando o disposto no artigo
53, I, g, da Resolução TSE nº 23.607/2019, conforme abaixo:

Em sede de manifestação (id. 43757036), o prestador informou que não reconhece
as referidas despesas, por não as terem contratado ou autorizado, que tomou conhecimento
delas pelo sistema da Justiça Eleitoral, através da circularização, bem como que os três
documentos fiscais apontados no parecer dizem respeito a ‘cupom fiscal’.

O art. 53 da Resolução do TSE nº 23.607/2019 dispõe que:

Art. 53. Ressalvado o disposto no art. 65 desta resolução, a prestação de contas, ainda que
não haja movimentação de recursos financeiros ou estimáveis em dinheiro, deve ser
composta, cumulativamente:

I - pelas seguintes informações:

[...]

g) receitas e despesas, especificadas;

Ora, a omissão de gasto de campanha é falha de natureza grave, na medida em
que pode encobrir algumas ilicitudes, como a extrapolação do limite de gastos e a arrecadação
de recursos sem a devida transparência.

Neste ponto, ressalto que a omissão de gastos eleitorais, sem a devida
comprovação da origem dos recursos configura burla à regra que determina a movimentação de
todos os recursos financeiros pela conta bancária específica de campanha, configurando vício
grave que compromete a transparência das contas, conforme estabelece o artigo 22, § 3º, da Lei
n. 9.504/97:

Art. 22 [...] § 3º O uso de recursos financeiros para pagamentos de gastos eleitorais que não
provenham da conta específica de que trata o caput deste artigo implicará a desaprovação
Num. 43786696 - Pág. 5
Assinado eletronicamente por: CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 15/12/2023 11:11:35
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23121511113544700000042744589
Número do documento: 23121511113544700000042744589
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 15/12/2023 12:01:28

da prestação de contas do partido ou candidato; comprovado abuso de poder econômico,
será cancelado o registro da candidatura ou cassado o diploma, se já houver sido
outorgado.

Como se vê, cuida-se de norma de lei em sentido estrito e não meramente da
Resolução do TSE nº 23.607, sendo este o único caso em que há previsão legal expressa de que
o descumprimento da determinação implicará em desaprovação da prestação de contas, razão
pela qual não é aplicável à hipótese o disposto no art. 30, § 2º, da Lei nº 9.504/97, no sentido de
que “erros formais e materiais corrigidos não autorizam a rejeição das contas e a cominação de
sanção a candidato ou partido”, até porque não há meio de se corrigir esse erro.

Se a própria norma legal define que a tramitação de recursos pela conta bancária é
requisito essencial para a transparência das contas, sob pena de sua desaprovação, não cabe ao
candidato ou ao julgador dispensá-la arbitrariamente.

Para além disso, não se pode afirmar que se trata de mero erro formal, pois, com o
trânsito dos recursos por conta corrente bancária, fica automaticamente registrada a origem e a
destinação de todos os recursos, sendo que a legislação exige expressamente que a
movimentação seja feita por meio de cheque nominal, de transferência bancária, débito em conta,
cartão de débito da conta bancária ou PIX justamente para possibilitar o efetivo controle dessa
movimentação.

Por conseguinte, a falta de trânsito dos recursos pela conta corrente bancária não é
mera formalidade, mas se cuida de norma material, essencial para a efetiva fiscalização e que
não pode ser suprida por outros meios.

Com efeito, o objetivo da prestação de contas é a perfeita identificação dos
recursos, despesas e suas origens. A existência de omissão de despesas significa
necessariamente a omissão de receitas e, por conseguinte, a incerteza acerca das fontes de
financiamento de campanha.

Em outras palavras, vício de tal natureza pode comprometer todo o objetivo do
procedimento da prestação de contas, a depender da repercussão do ilícito.

A necessidade de trânsito de recursos pela conta bancária já foi objeto de inúmeros
julgados, restando pacífico o entendimento de sua imprescindibilidade, senão vejamos:

EMENTA: ELEIÇÕES 2020. RECURSO ELEITORAL. PRESTAÇÃO DE CONTAS.
VEREADOR. CONTAS DESAPROVADAS. NOTAS FISCAIS NÃO DECLARADAS.
ALEGAÇÃO DE PAGAMENTO COM RECURSOS PRÓPRIOS. FALTA DE TRÂNSITO
PELA CONTA BANCÁRIA DE CAMPANHA. FALHA GRAVE. SENTENÇA MANTIDA.
RECURSO DESPROVIDO.

1. O pagamento de despesas com recursos que não transitaram pelas contas bancárias de
campanha consiste em irregularidade grave, por impossibilitar a fiscalização da origem do
dinheiro, o que é incompatível com a lisura e a transparência que se exige dos gastos
eleitorais sujeitos a exame e ao controle da Justiça Eleitoral.

2. O uso de recursos financeiros sem o prévio trânsito pelas contas bancárias de campanha,
impede a aferição da origem dos recursos utilizados, o que, consequentemente, importa na
caracterização do recurso como de origem não identificada (RONI), que deve ser recolhido
ao Tesouro Nacional.

3. A omissão de despesas é falha grave, pois constitui vício que impede o efetivo controle
da prestação de contas pela Justiça Eleitoral, ensejando a sua desaprovação. (AgR-AI 435-
15, rel. Min. Luís Roberto Barroso, DJE de 6.12.2019).

4. O valor dos recursos, ademais, correspondente a 17% do total da campanha, impede a
Num. 43786696 - Pág. 6
Assinado eletronicamente por: CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 15/12/2023 11:11:35
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23121511113544700000042744589
Número do documento: 23121511113544700000042744589
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 15/12/2023 12:01:28

aplicação dos princípios de proporcionalidade e da razoabilidade.

5. Recurso conhecido e desprovido.

[TRE/PR, RE nº 060053180, Relator(a) Des. Vitor Roberto Silva, Publicação: DJE
09/12/2021]

RECURSO ELEITORAL. ELEIÇÕES 2020. PRESTAÇÃO DE CONTAS. CANDIDATO.
VEREADOR. DESAPROVAÇÃO. CIRCULARIZAÇÃO. OMISSÃO. PAGAMENTO DE
DESPESA SEM O TRÂNSITO PELA CONTA BANCÁRIA DE CAMPANHA.
IRREGULARIDADE GRAVE. MONTANTE QUE CORRESPONDE A 42% DO TOTAL
ARRECADADO. IMPOSSIBILIDADE DE APLICAÇÃO DOS PRINCÍPIOS DA
RAZOABILIDADE E DA PROPORCIONALIDADE. RECURSO DESPROVIDO.

1. O pagamento das despesas de campanha fora da conta bancária no valor de R$ 432,20
implica em irregularidade grave que representa 42% da arrecadação total de campanha, o
que impede a aplicação dos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade.

2. Os recursos que transitaram fora da conta de campanha caracterizam recursos de origem
não identificada e impõe seu recolhimento ao Tesouro Nacional, na forma do art. 32, §1º, VI,
da Res. TSE nº 23.553/2017.

3. Recurso conhecido e parcialmente provido para reduzir o valor a ser devolvido ao
Tesouro Nacional.

[TRE/PR, RE nº 060070850, Relator(a) Des. Luiz Fernando Wowk Penteado, Publicação:
DJE 08/10/2021]

Inicialmente, destaco que as notas fiscais omitidas são modelo 65 e encontram-se
ativas (https://sped.fazenda.pr.gov.br/NFCe/webservices/sped/nfce/completa), sendo que suas
informações como chave de acesso estão disponíveis na página do candidato no Sistema de
D i v u l g a ç ã o d e C a n d i d a t u r a s e C o n t a s E l e i t o r a i s , a t r a v é s d o l i n k
https://divulgacandcontas.tse.jus.br/divulga/#/candidato/2022/2040602022/PR/160001654927/nfe
s.
Ainda, em relação à alegação de que tal despesa é desconhecida, essa é
insuficiente para contrapor os documentos fiscais vigentes, pois, como já mencionado, as notas
fiscais indicadas encontram-se ativas, tendo sido emitidas no nome de campanha do candidato,
gerando a presunção de existência das despesas subjacentes aos documentos, nos termos do
artigo 60 da Resolução do TSE nº 23.607/2019.

Ademais, o art. 59 da Resolução supramencionada dispõe que “o cancelamento de
documentos fiscais deve observar o disposto na legislação tributária, sob pena de ser
considerado irregular”, não podendo, assim, ser admitida mera alegação de desconhecimento na
emissão das notas fiscais para afastar a presunção dos gastos eleitorais em favor da campanha.

Neste sentido, já se posicionou esta Corte Eleitoral nas Eleições de 2020:

EMENTA - ELEIÇÕES 2020. RECURSO ELEITORAL. PRESTAÇÃO DE CONTAS.
CANDIDATO. OMISSÃO DE DESPESAS. IRREGULARIDADES. NÃO PROVIMENTO.

1. A nota fiscal é documento que vale como prova idônea da realização de gastos,
Num. 43786696 - Pág. 7
Assinado eletronicamente por: CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 15/12/2023 11:11:35
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23121511113544700000042744589
Número do documento: 23121511113544700000042744589
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 15/12/2023 12:01:28

presumindo-se que corresponde à realidade. Na hipótese de haver equívoco na emissão,
compete ao prestador demonstrar que a empresa a cancelou, na forma do artigo 59 da
resolução, não sendo suficiente uma declaração de que não houve a entrega do material ou
o pagamento, ou, ainda, de que houve erro na sua emissão.

2. Constatado que a nota fiscal continua ativa junto à receita estadual, contrastando com a
declaração da empresa fornecedora, há quebra de confiabilidade na prestação de contas,
justificando-se a desaprovação.

3. São inaplicáveis os princípios da proporcionalidade e razoabilidade, para que sejam
aprovadas as contas, quando os valores absolutos e/ou proporcionais das irregularidades
se situem além dos parâmetros fixados em jurisprudência desta Corte e do Tribunal
Superior Eleitoral.

4. Recurso conhecido e não provido.

[TRE/PR, Prestação de Contas nº 06002996020206160134, Relator(a) Des. Thiago Paiva
Dos Santos, Publicação: DJE, Data 20/09/2021]

Nesse prisma, referida irregularidade enseja o recolhimento do valor de R$ 250,00
(duzentos e cinquenta reais) ao Tesouro Nacional, porquanto caracterizado o recebimento de
recurso de origem não identificada – vício que gera a devolução ao erário de valores utilizados
indevidamente, nos termos do art. 32, § 1º, inciso VI, da Res. TSE n. 23.607/2019, que dispõe:

Art. 32. Os recursos de origem não identificada não podem ser utilizados por partidos
políticos e candidatos e devem ser transferidos ao Tesouro Nacional por meio de Guia de
Recolhimento da União (GRU).

§ 1º Caracterizam o recurso como de origem não identificada:

[...]

VI - os recursos financeiros que não provenham das contas específicas de que tratam os
arts. 8º e 9º desta Resolução;

No presente caso, acrescento que a omissão de despesa equivale a
aproximadamente 0,0145% do total da movimentação total da campanha (R$ 1.727.521,11),
devendo referida irregularidade ser considerada com as demais apontadas.

iii) Inconsistência em despesa paga com recursos do FEFC

Constou do parecer conclusivo (id. 43764093) que foi identificada a seguinte
inconsistência na despesa paga com recursos do Fundo Especial de Financiamento de
Campanha (FEFC), contrariando o que dispõem os arts. 35, 53, II, c, e 60 da Resolução TSE nº
23.607/2019:

Com relação à necessidade de comprovação documental da propriedade do bem
locado, seja móvel ou imóvel, tem-se que, embora a Resolução TSE 23.607/2019 não seja
Num. 43786696 - Pág. 8
Assinado eletronicamente por: CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 15/12/2023 11:11:35
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23121511113544700000042744589
Número do documento: 23121511113544700000042744589
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 15/12/2023 12:01:28

expressa ao exigi-la, prevê que, nos casos de doação ou cessão temporária é indispensável:

Art. 58. As doações de bens ou serviços estimáveis em dinheiro, observado o disposto no
art. 38, § 2º, da Lei nº 9.504/1997 , ou as cessões temporárias devem ser avaliadas com
base nos preços praticados no mercado no momento de sua realização e comprovadas por:

I - documento fiscal ou, quando dispensado, comprovante emitido em nome da doadora ou
do doador ou instrumento de doação, quando se tratar de doação de bens de propriedade
da doadora ou do doador pessoa física em favor de candidata ou candidato ou partido
político;

II - instrumento de cessão e comprovante de propriedade do bem cedido pela doadora ou
pelo doador, quando se tratar de bens cedidos temporariamente à candidata ou ao
candidato ou ao partido político;

III - instrumento de prestação de serviços, quando se tratar de produto de serviço próprio ou
atividades econômicas prestadas por pessoa física em favor de candidata ou candidato ou
partido político.

§ 1º A avaliação do bem ou do serviço doado de que trata o caput deve ser feita mediante a
comprovação dos preços habitualmente praticados pela doadora ou pelo doador e a sua
adequação aos praticados no mercado, com indicação da fonte de avaliação.

§ 2º Além dos documentos previstos no caput e seus incisos, poderão ser admitidos outros
meios de prova lícitos para a demonstração das doações, cujo valor probante será aferido
na oportunidade do julgamento da prestação de contas.

Ora, se a norma prevê a necessidade de se comprovar a titularidade do bem cedido
de forma gratuita, com mais razão ainda que se deva também comprovar sua propriedade nos
casos em que há efetivo pagamento, com base em contrato de locação.

No presente caso, a inconsistência refere-se ao quanto ao gasto com o fornecedor
Reinaldo Bento no valor de R$ 2.500,00 (0,14% do total de movimentação de campanha). Foi
apresentado CRLV 2022, em nome de Lilian Santana, com dois contratos de locação do veículo,
um deles entre o candidato prestador de contas e o fornecedor Reinaldo Bento e o outro entre
Reinaldo Bento e Lilian Santana (id. 43756545), ambos no mesmo período e valor.

O candidato se manifestou após o referido parecer (id. 43771458), com a
informação de que a documentação do veículo em questão foi devidamente comprovada em
nome da locadora.

Embora o locador Reinaldo Bento não tenha comprovado a titularidade do veículo
locado, provou a posse temporária do veículo com o contrato de locação com a proprietária Lilian
Santana (id. 43756545).

Sendo assim, comprovada a propriedade do veículo, ainda que temporária, mas
durante o período de locação do bem para a campanha, deve ser afastada referida irregularidade.
Neste sentido segue decisão proferida pelo Min. Raul Araújo:

Eleições 2022. Agravo em recurso especial. Prestação de contas de campanha. Deputado
federal. Contas aprovadas com ressalvas com determinação de recolhimento de R$
8.000,00 ao Tesouro Nacional, por ter sido utilizado recurso do FEFC para pagamento de
despesas com locação de veículos, cujos registros de propriedade eram de pessoas
diversas do locador. Existência de declaração dos proprietários dos automóveis alugados
Num. 43786696 - Pág. 9
Assinado eletronicamente por: CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 15/12/2023 11:11:35
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23121511113544700000042744589
Número do documento: 23121511113544700000042744589
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 15/12/2023 12:01:28

para a campanha eleitoral na qual se atesta que os locadores estavam na posse dos bens.
Devidamente comprovadas a propriedade dos veículos e a disponibilidade destes pelos
locadores, tem-se por regular o custeio das locações com verbas do FEFC. Afastadas a
irregularidade e a determinação de recolhimento do respectivo valor ao erário. Mantida a
anotação de ressalvas,em razão da permanência de outra irregularidade. Agravo e recurso
especial providos.

[TSE, Agravo em REsp na PCE 0603583-22.2022.6.16.0000, Relator Ministro Raul Araújo,
julgado em 11/10/2023]

iv) Existência de despesa paga em espécie sem a constituição de Fundo de
Caixa

Foi apontado no parecer conclusivo a existência de despesas pagas em espécie,
sem a constituição de Fundo de Caixa.

A fim de viabilizar o pagamento de despesas de pequeno valor, a Resolução do TSE
n° 23.607/2019 previu em seu artigo 39, inciso I a III, o instituto do Fundo de Caixa, que se trata
de uma reserva de dinheiro, com obrigatório trâmite pela conta bancária específica de campanha,
mas que pode ser utilizado para o pagamento, em pecúnia, de pequenos gastos e despesas que
não excedam o valor de meio salário mínimo e o total das despesas realizadas não pode
ultrapassar 2% do total da campanha. Veja-se:

Art. 39. Para efetuar pagamento de gastos de pequeno vulto, o órgão partidário e a
candidata ou o candidato podem constituir reserva em dinheiro (Fundo de Caixa), desde
que:

I - observem o saldo máximo de 2% (dois por cento) dos gastos contratados, vedada a
recomposição;

II - os recursos destinados à respectiva reserva transitem previamente pela conta
bancária específica de campanha;

III - o saque para constituição do Fundo de Caixa seja realizado mediante cartão de débito
ou emissão de cheque nominativo em favor da(o) própria(o) sacada(o).

Parágrafo único. A candidata ou o candidato a vice ou a suplente não pode constituir Fundo
de Caixa.

Art. 40. Para efeito do disposto no art. 39 desta Resolução, consideram-se gastos de
pequeno vulto as despesas individuais que não ultrapassem o limite de meio salário mínimo,
vedado o fracionamento de despesa.

Parágrafo único. Os pagamentos de pequeno valor realizados por meio do Fundo de
Caixa não dispensam a respectiva comprovação na forma do art. 60 desta Resolução.
[grifou-se]

Num. 43786696 - Pág. 10
Assinado eletronicamente por: CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 15/12/2023 11:11:35
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23121511113544700000042744589
Número do documento: 23121511113544700000042744589
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 15/12/2023 12:01:28

Ora, para a constituição de fundo de caixa exige-se que os recursos utilizados para
formação da reserva transitem previamente pela conta bancária de campanha.

O prestador esclareceu que o movimento financeiro foi procedido através da conta
bancária da 2º suplente (id. 43757036), o que fora comprovado através do extrato bancário, id.
4376588, contudo, não supre a inconsistência, conforme art. 39 da Resolução do TSE nº
23.607/2019, vejamos:

Art. 39. Para efetuar pagamento de gastos de pequeno vulto, o órgão partidário e a
candidata ou o candidato podem constituir reserva em dinheiro (Fundo de Caixa), desde
que:

Parágrafo único. A candidata ou o candidato a vice ou a suplente não pode constituir Fundo
de Caixa.

No presente caso, o candidato não constituiu formalmente o Fundo de Caixa e,
embora tenha efetuado oito pagamentos em dinheiro de despesas cujos valores variaram entre
R$ 30,00 a R$ 112,00, representando apenas 0,029% da movimentação, não ultrapassando, o
limite legal de 2%, observa-se que os valores transitaram por conta bancária da suplente, o que é
vedado.

Por mais que as despesas em questão tenham sido custeadas com recursos
públicos (FEFC), partindo deste percentual, é plenamente possível a aplicação dos princípios da
proporcionalidade e da razoabilidade, visto que o valor utilizado para constituição do fundo de
caixa é de inexpressível porte, não comprometendo a regularidade e a confiabilidade das contas
apresentadas, autorizando, deste modo, apenas a aposição de ressalva. Neste sentido:

EMENTA - ELEIÇÕES 2018. PRESTAÇÃO DE CONTAS. LEI Nº 9.504/97 E RESOLUÇÃO
TSE Nº 23.553/2017. CARGO DE SENADOR. ENTREGA INTEMPESTIVA DAS CONTAS
FINAIS. DESCUMPRIMENTO DO PRAZO DE ENTREGA DOS RELATÓRIOS
FINANCEIROS. DIVERGÊNCIA ENTRE A MOVIMENTAÇÃO REGISTRADA NA
PRESTAÇÃO DE CONTAS E A CONSTANTE NOS EXTRATOS ELETRÔNICOS.
EXTRAPOLAÇÃO DO LIMITE DE FUNDO DE CAIXA. PAGAMENTOS EM ESPÉCIE ALEM
DO LIMITE ESTABELECIDO COMO DE PEQUENA MONTA. REALIZAÇÃO DE
DESPESAS ANTES DA ABERTURA DA CONTA CORRENTE. REALIZAÇÃO DE GASTOS
E RECEBIMENTO DE DOAÇÕES NÃO ENTREGUES NA PRESTAÇÃO DE CONTAS
PARCIAL. DIVERGÊNCIA NO VALOR DA DÍVIDA DE CAMPANHA APRESENTADA.
DIVERGÊNCIAS NO TERMO DE ASSUNÇÃO DE DÍVIDAS. IRREGULARIDADES DE
CARÁTER FORMAL. CONTAS APROVADAS COM RESSALVAS.

[...]

4. Despesas pagas em espécie que superaram o limite de fundo de caixa. Valor empregado
acima de limite legal é de inexpressível porte. Sem prejuízo a regularidade e confiabilidade
das contas apresentadas. Aposição de ressalva.

5. Pagamentos em espécie para o mesmo fornecedor, cuja soma dos valores ultrapassa o
limite estabelecido. Realização de pagamento em espécie de despesa superior a meio
salário mínimo. Valor irrisório quando comparado com o total de despesas contraídas. Sem
potencial para macular as contas em análise. Suficiente apenas a anotação de ressalva.

[...]
Num. 43786696 - Pág. 11
Assinado eletronicamente por: CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 15/12/2023 11:11:35
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23121511113544700000042744589
Número do documento: 23121511113544700000042744589
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 15/12/2023 12:01:28

10. Aprovação com ressalvas.

[Prestação de Contas nº 06027478820186160000, Relator(a) Des. Rogério De Assis,
Publicação: DJ 15/07/2020]

Contudo, apesar de comprovados os gastos, os valores em questão ensejam
recolhimento ao Tesouro Nacional. Nesse sentido depreende a jurisprudência:

ELEIÇÕES 2020. RECURSO ELEITORAL. PRESTAÇÃO DE CONTAS DE CANDIDATO.
DOCUMENTOS JUNTADOS EM RECURSO. NÃO CONHECIMENTO PARA FINS DE
JULGAMENTO DAS CONTAS. CONHECIMENTO EXCLUSIVAMENTE PARA AFASTAR A
DETERMINAÇÃO DE RECOLHIMENTO DE VALORES AO TESOURO NACIONAL.
EXTRAPOLAÇÃO DO LIMITE DE FUNDO DE CAIXA. IRREGULARIDADE.
OBRIGATORIEDADE DE RECOLHIMENTO DO VALOR AO ERÁRIO. MONTANTE
ELEVADO. IMPOSSIBILIDADE DE APLICAÇÃO DOS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E
DA PROPORCIONALIDADE. DESAPROVAÇÃO DAS CONTAS MANTIDA. PARCIAL
PROVIMENTO DO RECURSO.

1. Nos processos de prestação de contas não se admite a juntada extemporânea de
documentos quando a parte foi anteriormente intimada para suprir a falha, haja vista a
incidência dos efeitos da preclusão e a necessidade de se conferir segurança às relações
jurídicas.Precedentes.

2. A documentação apresentada a destempo pode ser conhecida exclusivamente para fins
de se afastar o recolhimento de valores ao Tesouro Nacional, de modo a evitar o
enriquecimento sem causa do poder público.

3. O pagamento de despesas em espécie, com a constituição de fundo de caixa irregular,
acarreta a obrigação de recolhimento da quantia ao Tesouro Nacional e, tratando–se de
montante significativo no contexto das contas, reveste–se de gravidade suficiente a ensejar
a sua desaprovação, não autorizando a aplicação dos princípios da razoabilidade e da
proporcionalidade.

4. Recurso conhecido e parcialmente provido para, mantendo a desaprovação das contas,
reduzir o montante a ser recolhido ao Tesouro Nacional.

[RECURSO ELEITORAL nº 060029965, Acórdão de , Relator(a) Des. Thiago Paiva Dos
Santos, Publicação: DJE - DJE, Tomo 83, Data 29/04/2022]

Nessa esteira, por mais que não seja pacífico o entendimento desta Corte Eleitoral
em relação às consequências da irregularidade atinente à extrapolação ao limite de constituição
de Fundo de Caixa, em julgado recente (autos PJe 0602802-97.2022.6.16.0000) entendeu-se
pelo respectivo recolhimento dos valores, pela maioria de seus membros, eis que a apresentação
de documentação fiscal não supre a falta de possibilidade de rastreamento do destino dos
recursos empregados.

No caso análogo supramencionado depreendeu-se a ocorrência de movimentação
irregular de recursos, ou seja, sem a observância dos mecanismos obrigatórios de pagamentos
estabelecidos nos artigos 38 a 40 da Resolução TSE nº 23.607/2019.

Ademais, ressalta-se o caráter excepcional do Fundo de Caixa, que tem como
objetivo proporcionar a devida transparência da destinação dos recursos arrecadados e permitir,
dessa forma, a efetiva fiscalização pela Justiça Eleitoral.

Cito, nesse sentido, fundamentação do voto vista proferido pelo Dr. Thiago Paiva
dos Santos na PCE nº 0602802-97.2022.6.16.0000:

Num. 43786696 - Pág. 12
Assinado eletronicamente por: CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 15/12/2023 11:11:35
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23121511113544700000042744589
Número do documento: 23121511113544700000042744589
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 15/12/2023 12:01:28

“No caso vertente, porém, tem-se que o candidato utilizou-se de regra excepcional para
finalidade distinta da prevista na resolução de regência, prejudicando a transparência da
movimentação financeira de recursos públicos - no caso, do Fundo Partidário - e impedindo
por completo a formação de registros bancários da sua movimentação financeira,
impossibilitando o efetivo exercício da fiscalização por esta Justiça Especializada.

Justamente por esse motivo é que, além da irregularidade já declarada, a determinação de
devolução dos valores envolvidos ao Tesouro Nacional é medida que se impõe, já que a
comprovação do pagamento das despesas por meio da apresentação de documentação
fiscal não supre a falta de possibilidade de rastreamento do destino dos recursos
empregados.

Neste ponto há que se fazer uma importante distinção e que, na verdade, é o fundamento
pelo qual se reputa inaceitável afastar a devolução do Fundo de Caixa constituído
irregularmente ou utilizado para pagamento irregular de despesas que não se encaixam no
conceito de "pequeno vulto": os gastos, para serem considerados regulares na prestação de
contas, demandam duas comprovações: (i) de que o fornecedor declara, documentalmente,
ter recebido os valores; e (ii) o rastreamento do dinheiro, via extrato bancário, desde a conta
de origem até o destinatário, ressalvadas as despesas de pequeno vulto pagas mediante
Fundo de Caixa regular.

Aquilo que a resolução nomina de "comprovação dos gastos eleitorais" no caput do seu
artigo 60 atende apenas e tão somente ao item "i", podendo ser composto por notas fiscais
e recibos, dentre outros.

Todavia, a sistemática adotada pelo candidato inviabilizou por completo o rastreamento de
parte significativa dos recursos públicos que lhe foram disponibilizados, exigência descrita
no item "ii" e que deflui da regra inscrita no artigo 38 da resolução. Ao sacar grande volume
de recursos e efetuar pagamentos em espécie, simplesmente restou inviabilizada a
confirmação, via extrato bancário, de que os pagamentos declarados foram efetivamente
realizados, com o numerário movimentado chegando aos fornecedores. O que há é apenas
a declaração destes, sob várias formas, de que receberam, mas não há comprovação
disso.”

Nessa toada, verifica-se que a situação dos autos em questão é congênere, na
medida em que foram apresentadas as notas fiscais pertinentes, porém ainda resta a
impossibilidade de se rastrear o caminho do dinheiro.

Por derradeiro, compreende-se que o recolhimento do valor gasto de forma
inadequada advém do não atendimento às determinações apresentadas pela Resolução TSE nº
23.607/2019, instrumento este que não se trata de mera exigência formal e consequentemente
seu descumprimento enseja penalidade correlata.

Assim, faço nova menção ao caso paradigma anteriormente exposto:

“Importante registrar, quanto a esse item, que autorizar que partidos ou candidatos
extrapolem o limite legal para constituição do Fundo de Caixa sem que isso implique
qualquer tipo de sanção estimula esse comportamento ilegal e fragiliza a fiscalização por
parte desta Justiça Especializada.

Também é importante pensar em qual seria o limite suportável dessa conduta ilícita; se a
jurisprudência vem se orientando no sentido de não se punir a extrapolação, isso significaria
dizer que, no limite, candidatos e partidos poderiam sacar todo o valor correspondente a
verbas públicas - das quais alguns recebem milhões de reais - para gastá-lo de forma a não
permitir o rastreamento.

Num. 43786696 - Pág. 13
Assinado eletronicamente por: CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 15/12/2023 11:11:35
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23121511113544700000042744589
Número do documento: 23121511113544700000042744589
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 15/12/2023 12:01:28

Até por aplicação de lógica sistêmica, admitir que a supressão da possibilidade de rastrear o
caminho do dinheiro não acarretaria qualquer consequência a partidos e candidatos vai na
contramão da jurisprudência histórica do TSE e deste Regional em situações similares.”

Novamente, por se tratar de despesas pagas com recursos financeiros de partido
político (FEFC) que não respeitaram as regras para a utilização do fundo de caixa, conforme
entendimento deste Regional em situações consoantes, mister a devolução do valor irregular ao
Tesouro Nacional no montante de R$ 505,80 (quinhentos e cinco reais e oitenta centavos).

v) Inconsistência em relação a despesas com materiais de publicidade em
conjunto

Constou do parecer conclusivo (id. 43764093) que foram identificadas despesas
de materiais de publicidade de uso comum, pagas pelo prestador de contas, sem o
registro na prestação de contas da respectiva doação estimável em dinheiro aos
beneficiários, nos termos dos arts. 35, § 8°, 60, § 4°, II e § 5°, da Resolução TSE n°
23.607/19, conforme descrição dos serviços nos documentos fiscais:

O art. 38, § 2º da Lei das Eleições dispõe que:

Art. 38. Independe da obtenção de licença municipal e de autorização da Justiça Eleitoral a
veiculação de propaganda eleitoral pela distribuição de folhetos, adesivos, volantes e outros
impressos, os quais devem ser editados sob a responsabilidade do partido, coligação ou
candidato.

[...]

§ 2º Quando o material impresso veicular propaganda conjunta de diversos candidatos, os
gastos relativos a cada um deles deverão constar na respectiva prestação de contas, ou
apenas naquela relativa ao que houver arcado com os custos. [grifou-se]

A Resolução do TSE nº 23.607/19 disciplina a matéria nos seguintes dispositivos:

Art. 35 [...]

§ 8º Os gastos efetuados por candidata ou candidato ou partido político em benefício de
outra candidata ou outro candidato ou outro partido político constituem doações estimáveis
em dinheiro, observado o disposto no art. 38, § 2º, da Lei nº 9.504/1997 .

Art. 60 [...]

§ 4º Ficam dispensadas de comprovação na prestação de contas:
Num. 43786696 - Pág. 14
Assinado eletronicamente por: CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 15/12/2023 11:11:35
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23121511113544700000042744589
Número do documento: 23121511113544700000042744589
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 15/12/2023 12:01:28

I - a cessão de bens móveis, limitada ao valor de R$4.000,00 (quatro mil reais) por pessoa
cedente;

II - doações estimáveis em dinheiro entre candidatas ou candidatos ou partidos decorrentes
do uso comum tanto de sedes quanto de materiais de propaganda eleitoral, cujo gasto
deverá ser registrado na prestação de contas da(o) responsável pelo pagamento da
despesa.

[...]

§ 5º A dispensa de comprovação prevista no § 4º não afasta a obrigatoriedade de serem
registrados na prestação de contas os valores das operações constantes dos incisos I a III
do referido parágrafo.

Portanto, não restam dúvidas quanto à obrigatoriedade do registro, na prestação de
contas do responsável pelo pagamento, de doações estimáveis a outros candidatos decorrentes
de materiais de propaganda eleitoral em conjunto, até mesmo para averiguar questões referentes
aos limites de gastos da campanha. Neste sentido:

EMENTA - ELEIÇÕES 2022. PRESTAÇÃO DE CONTAS. CANDIDATO. RETIFICAÇÃO
DAS CONTAS APÓS PARECER CONCLUSIVO E DA PARCIAL APÓS AS ELEIÇÕES.
AUSÊNCIA DE JUSTIFICATIVA. REJEIÇÃO. REPRESENTAÇÃO PROCESSUAL.
REGULARIZAÇÃO APÓS O PARECER TÉCNICO. POSSIBILIDADE. ATRASO NO ENVIO
DOS RELATÓRIO FINANCEIROS. RECEITAS DE FONTE VEDADA. OMISSÃO DE
GASTOS. IRREGULARIDADES. IMPACTO PERCENTUAL DIMINUTO. APROVAÇÃO COM
RESSALVAS.

[...]

6. Os gastos com materiais de propaganda eleitoral conjunta devem ser comprovados na
prestação de contas de quem arcou com a despesa, mas devem ser registrados como
doações estimáveis tanto pelo doador como pelo beneficiário.

7. Contas aprovadas com ressalvas, com determinação de recolhimento de valores ao
Tesouro Nacional

[TRE-PR, PCE nº 0603029-87.2022.6.16.0000, Relator: THIAGO PAIVA DOS SANTOS,
Data do julgamento: 28/11/2022]

EMENTA - RECURSO ELEITORAL. ELEIÇÕES 2020. PRESTAÇÃO DE CONTAS DE
CANDIDATO. AUSÊNCIA DE MOVIMENTAÇÃO DE RECURSOS. DOAÇÕES
ESTIMÁVEIS ENTRE CANDIDATOS DA CHAPA MAJORITÁRIA E CANDIDATOS DO
PLEITO PROPORCIONAL. POSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE REGISTRO DAS RECEITAS
ESTIMÁVEIS. PROVIMENTO PARCIAL. CONTAS APROVADAS COM RESSALVAS.

[...]

3. A doação de recursos estimáveis realizadas entre candidatos é dispensada da emissão
de recibo eleitoral mas não do registro da operação pelo doador e pelo beneficiário.
Inteligência do art. 7º, §§ 6º, II, e 10, da Resolução TSE nº 23.607/2019.
Num. 43786696 - Pág. 15
Assinado eletronicamente por: CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 15/12/2023 11:11:35
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23121511113544700000042744589
Número do documento: 23121511113544700000042744589
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 15/12/2023 12:01:28

4. Recurso conhecido e parcialmente provido. Contas aprovadas com ressalvas.

[RE Prestação de Contas nº 060045497, Acórdão de , Relator(a) Des. Thiago Paiva Dos
Santos, Publicação: DJ - Diário de justiça, Tomo DJE, Data 26/11/2021]

Ademais, quanto à destinação desses recursos públicos, verifica-se que constam
das notas fiscais, id’s 43346910, 43346911, 43346912, 43346913, 43346920, 43347086,
43346907, 43346908, 43346909 e 43346914, mencionados na planilha acima, os nomes e
números dos candidatos(as) que utilizaram do material publicitário, todos pertencentes ao mesmo
partido do candidato (MDB), em consonância com o art. 17, parágrafos 1º e 2º da Resolução TSE
23.607/2019, vejamos:

Art. 17. O Fundo Especial de Financiamento de Campanha (FEFC) será disponibilizado pelo
Tesouro Nacional ao Tribunal Superior Eleitoral e distribuído aos diretórios nacionais dos
partidos políticos na forma disciplinada pelo Tribunal Superior Eleitoral (Lei nº 9.504/1997,
art. 16-C, § 2º) .

§ 1º Inexistindo candidatura própria ou em coligação na circunscrição, é vedado o repasse
dos recursos do Fundo Especial de Financiamento de Campanha (FEFC) para outros
partidos políticos ou candidaturas desses mesmos partidos.

§ 2º É vedado o repasse de recursos do FEFC, dentro ou fora da circunscrição, por partidos
políticos ou candidatas ou candidatos:

I - não pertencentes à mesma coligação; e/ou

II - não coligados.

Neste sentido, havendo gastos eleitorais de uso comum não declarados na
prestação de contas, que representam 2,97% da movimentação de campanha (R$ 1.727.521,11),
suficiente a aposição de ressalvas, devendo referida falha ser analisada em conjunto com as
demais.

vi) Indícios de irregularidade

Por fim, o setor técnico apontou indícios de irregularidade relativos à realização de
despesas junto a fornecedores que podem indicar ausência de capacidade operacional para
prestar o serviço ou fornecer o material contratado:

O setor técnico apontou também indícios de irregularidade relativos à realização de
despesas junto a fornecedores de campanha que possuem relação de parentesco com o
prestador de contas, o que pode indicar suspeita de desvio de finalidade, conforme abaixo:

Ainda, informou que, por se tratar de indícios, não foram considerados para a
Num. 43786696 - Pág. 16
Assinado eletronicamente por: CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 15/12/2023 11:11:35
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23121511113544700000042744589
Número do documento: 23121511113544700000042744589
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 15/12/2023 12:01:28

conclusão do relatório técnico, constituindo mero apontamento.

Em sua justificativa (id. 43757036), o candidato alegou que o gasto foi regularmente
comprovado junto às contas em apreço, sendo identificável o recurso que foi aplicado e juntou na
petição fotos dos produtos gráficos adquiridos pela candidatura.

Em análise das notas fiscais emitidas pelos fornecedores José Domingos Linares
Ltda. e Marcelo Kazuchi Brugin Matsubara, verifica-se que referem-se à aquisição de material
gráfico, ressaltando que o prestador apresentou amostras dos produtos gráficos adquiridos (id.
43757036).

Já quanto à relação de parentesco dos fornecedores com o candidato em si mesmo
não caracteriza irregularidade, pois não há vedação expressa na legislação que proíba a
contratação de parentes, bem como numa análise superficial a contratação dos honorários
advocatícios são compatíveis com a movimentação de campanha do candidato. Contudo, tal
contratação pode ser objeto de apuração mais profunda pela Procuradoria Regional Eleitoral.

Assim, tem-se que a ausência de comprovação de efetiva irregularidade e de outros
elementos de mínima prova que indiquem a falta de capacidade operacional dos fornecedores da
campanha ou de desvio de finalidade de gastos eleitorais impedem a alteração no julgamento da
presente prestação de contas, eis que não se pode reconhecer eventual irregularidade baseada
em indícios, ilações e suposições.

Consoante delineado no parecer técnico, tais apontamentos não constituem, por si
só, irregularidade a ser analisada em sede de prestação de contas, mas meros indícios de
possível incapacidade técnico-operacional das empresas contratadas ou eventual desvio de
finalidade de gastos eleitorais, o que demanda investigação pelos órgãos competentes.

Em se tratando de indícios que demandam apuração, incumbe à Procuradoria
Regional Eleitoral, se assim o entender, adotar as providências necessárias à melhor apuração
do caso.

Conclusão

Isto posto, considerando que os vícios descritos nos itens i (0,77%), ii (0,014%), iv
(0,029%) e v (2,97%), ainda que tomados em conjunto, representam menos de 10% da
movimentação da campanha, possível a aplicação dos princípios da proporcionalidade e da
razoabilidade, conforme entendimento jurisprudencial:

ELEIÇÕES 2020. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PRESTAÇÃO DE CONTAS DE
CAMPANHA. ELEIÇÕES MUNICIPAIS. OMISSÃO DE DESPESAS. VÍCIO GRAVE.
PERCENTUAL ELEVADO. INAPLICABILIDADE DOS PRINCÍPIOS DA
PROPORCIONALIDADE E DA RAZOABILIDADE. REJEIÇÃO DAS CONTAS NA
INSTÂNCIA ORDINÁRIA. ENTENDIMENTO EM CONFORMIDADE COM A
JURISPRUDÊNCIA DO TSE. ENUNCIADO Nº 30 DA SÚMULA DO TSE. AGRAVO
DESPROVIDO.

(...)

2. De acordo com a jurisprudência desta Corte Superior, nos processos em que se examina
prestação de contas, devem ser observados alguns critérios que podem viabilizar a
aprovação das contas com ressalvas sob a ótica dos princípios da proporcionalidade e da
razoabilidade, sendo eles: (a) irregularidade não pode ultrapassar o valor nominal de 1.000
Ufirs (R$ 1.064,00); (b) seu percentual não pode superar 10% do total; e (c) a natureza não
pode ser grave. Precedentes.

Num. 43786696 - Pág. 17
Assinado eletronicamente por: CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 15/12/2023 11:11:35
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23121511113544700000042744589
Número do documento: 23121511113544700000042744589
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 15/12/2023 12:01:28

[...]

[TSE, AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL ELEITORAL nº 060039737, Acórdão, Relator(a)
Min. Mauro Campbell Marques, Publicação: DJE - Diário de Justiça Eletrônico, Tomo 175,
Data 09/09/2022]

De outra sorte, deve o prestador recolher a quantia de R$ 250,00 (duzentos e
cinquenta reais) ao Tesouro Nacional, nos termos do artigo nos termos do art. 32, § 1º, inciso VI
da Resolução TSE nº 23.607/2019 (item ‘ii’ deste voto), devidamente corrigida pela atualização
monetária e juros de mora incidentes, conforme disposto no art. 39 da Resolução do TSE nº
23.709/2022.

Por fim, também deve o prestador recolher a quantia de R$ 505,80 (quinhentos e
cinco reais e oitenta centavos) ao Tesouro Nacional, nos termos do artigo nos termos do art. 79,
§§ 1º e 2º da Resolução TSE nº 23.607/2019 (item ‘iv’ deste voto), devidamente corrigida pela
atualização monetária e juros de mora incidentes, conforme disposto no art. 39 da Resolução do
TSE nº 23.709/2022.

DISPOSITIVO

Ante o exposto, nos termos da fundamentação retro, voto no sentido de APROVAR
COM RESSALVAS as contas relativas às eleições de 2022 apresentadas por ORLANDO
PESSUTI, determinando ao prestador a devolução ao Tesouro Nacional da quantia de R$ 755,80
(setecentos e cinquenta e cinco reais e oitenta centavos), nos termos da fundamentação.

Ciência à Procuradoria Regional Eleitoral, especialmente quanto aos indícios de
irregularidade apontados na manifestação do setor técnico (fls. 7 e 8 do id. 43764093) .

Após o trânsito em julgado e decorrido o prazo para recolhimento voluntário sem
manifestação do prestador, independentemente de nova intimação ou conclusão dos autos,
intime-se a Procuradoria Regional Eleitoral, conforme art. 33, IV, da Resolução TSE 23.709/2022
c.c. Portaria Normativa AGU 12/2021 e Ofício nº. 00053/2023/CORATELEIT/PRU4R/PGU/AGU,
para providências de sua alçada, pelo prazo de 30 (trinta) dias, incidindo atualização monetária e
juros moratórios sobre o montante pela taxa Selic, a partir da respectiva data da aplicação
irregular dos recursos, nos termos do artigo 39, I e II da Resolução TSE 23.709/2022, ficando
consignada, desde já, a necessária observância, pelo candidato, dos arts. 19 e 23 da Resolução
TSE 23.709/2022.

É o voto.

CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI

Relatora

EXTRATO DA ATA

PRESTAÇÃO DE CONTAS ELEITORAIS (12193) Nº 0602331-81.2022.6.16.0000 - Curitiba -
PARANÁ - RELATORA: DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - INTERESSADOS: ELEICAO
Num. 43786696 - Pág. 18
Assinado eletronicamente por: CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 15/12/2023 11:11:35
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23121511113544700000042744589
Número do documento: 23121511113544700000042744589
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 15/12/2023 12:01:28

2022 ORLANDO PESSUTI SENADOR, ELEICAO 2022 CLAUDIOMIRO QUADRI SUPLENTE
SENADOR, ELEICAO 2022 ROSIANE ROSA BORGES SUPLENTE SENADOR, ROSIANE
ROSA BORGES - Advogados dos INTERESSADOS: MARCELO BUZATO - PR22314-A,
ORLANDO MOISES FISCHER PESSUTI - PR38609-A - REQUERENTES: ORLANDO PESSUTI,
CLAUDIOMIRO QUADRI - Advogados dos REQUERENTES: MARCELO BUZATO - PR22314-A,
ORLANDO MOISES FISCHER PESSUTI - PR38609-A.

DECISÃO

À unanimidade de votos, a Corte aprovou as contas, com ressalvas, nos termos do voto
da Relatora.

Presidência do Excelentíssimo Senhor Desembargador Wellington Emanuel Coimbra de Moura.
Participaram do julgamento os Eminentes Julgadores: Thiago Paiva dos Santos, Desembargador
Fernando Wolff Bodziak, Desembargadora Federal Claudia Cristina Cristofani, Julio Jacob Junior,
Anderson Ricardo Fogaça e Guilherme Frederico Hernandes Denz. Presente o Procurador
Regional Eleitoral, Marcelo Godoy.

SESSÃO DE 13.12.2023

Num. 43786696 - Pág. 19
Assinado eletronicamente por: CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 15/12/2023 11:11:35
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23121511113544700000042744589
Número do documento: 23121511113544700000042744589
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 15/12/2023 12:01:28